Tribunal: TJDFT
Processo: 0730209-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0730209-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RONALDO RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A petição id. 41788847 refere-se a processo diverso. Registre-se que o teor do acórdão id 41666550 é de não conhecimento do recurso inominado em razão da deserção. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora